Tribunal: TJSP
Processo: 2034981-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Decisão que indeferiu antecipação de pretendida tutela. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação da autora. Realização do pagamento do valor cobrado, informando a agravante a perda superveniente de objeto recursal. RECURSO PREJUDICADO.